Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716861-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 60167093, admitiu o recurso especial interposto por BANCO SANTANDER S/A. O STJ (ID 78946824) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. Isso porque, no caso concreto, a turma julgadora consignou que (ID 55653958): (...) A parte recorrente objetiva o ressarcimento de crédito desviado por fraude bancária, porém, não tem cabimento o pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS BACEN) em nome da agravada, com o objetivo de encontrar procurações outorgadas em nome da executada, uma vez que o cumprimento de sentença não pode recair sobre terceiros estranhos à relação processual. O agravo de instrumento em cumprimento de sentença não é meio processual adequado para ampliar o alcance subjetivo da sentença transitada em julgado. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada nos autos àquela indicada no Tema 1.137. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019